Tribunal: TJDFT
Processo: 0701061-53.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701061-53.2023.8.07.0008 RECORRENTE: EDEGAR GRAFFITTI RECORRIDOS: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. E ANTÔNIO DAS VIRGENS OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. LAUDO PERICIAL POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONTRATO DE SEGURO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. COBERTURA DE DANOS CORPORAIS. ABRANGÊNCIA. 1. Incumbe ao magistrado analisar a necessidade e utilidade da realização de provas para o convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar. E, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC, “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. 2. O laudo pericial realizado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal possui presunção de legalidade e veracidade. 3. Não havendo cláusula de exclusão nos contratos de seguro, a previsão contratual de cobertura dos danos pessoais (corporais) abrange os danos morais. 4. Recurso parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, apontando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 950 do Código Civil, defendendo a ausência de prova idônea para justificar a condenação à pensão vitalícia. Sustenta a presença de cerceamento de defesa ante o indeferimento de provas essenciais à formação do convencimento judicial, notadamente a prova pericial e a testemunhal. Suscita, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJDFT e do STJ a fim de demonstrá-la. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa ao artigo 950 do Código Civil, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Além disso, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015